Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-02.2016.8.11.0048
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000253-02.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GEAN MARCOS LEMOS PEREIRA (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Consta que

Gean Marcos Lemos Pereira
restou condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semi
aberto
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, porque, no dia 19 de fevereiro de 2016, por volta das 23h30min, na Rua Porto Alegre, no 1134, Centro, na comarca de Juscimeira/MT, transportava, para fins de mercancia, 08 (oito) porção de pasta-base de cocaína, contendo aproximadamente 2,800g (dois gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que
“(...)
na data e local acima mencionados, o denunciado GEAN MARCOS LEMOS PEREIRA foi abordado pela Policia Militar, após esta receber várias delações anônimas informando que o acusado estava comercializando entorpecentes. Na ocasião da abordagem, os Policiais Militares realizaram a revista pessoal do denunciado e lograram em localizar 08 (oito) petecas de substancia análoga a pasta base de cocaína, bem com o valor de R$ 80,00 (oitenta) reais em várias notas, tudo a indicar a traficância (...)
” (id. 15944955, p 01,
sic
).

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a absolvição do acusado e, alternativamente, a desclassificação da conduta do apelante para a de uso de entorpecente [art. 28 da Lei n. 11.343/03]. Por fim, de forma subsidiaria, requer o arrefecimento da sanção penal com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reforma em parte.

De início, cumpre destacar
que a
materialidade delitiva
encontra sólido lastro no Boletim de Ocorrência (id. 15944962), no Auto de Prisão em Flagrante (id. 15944956), no Termo de Apreensão (id. 15944959), no Laudo de Constatação Preliminar (id. 15944965) e no Laudo Pericial Definitivo (id. 15944966).

Outrossim, no que concerne à autoria, a despeito das razões postas no apelo, constata-se que o conjunto fático-probatório descortina, a todas as luzes, o manejo do entorpecente pelo acusado para fins de mercancia.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
David Macrin Regonato Alves

negou o comércio do entorpecente, admitindo apenas a propriedade da droga, afirmando que era para consumo pessoal.

Por sua vez, o policial militar
Edson Alves de Souza
,
ouvido em ambas as fases, narrou a diligência levada a efeito naquela data, afirmando que
já possuíam informações acerca do tráfico de drogas na região, os informes davam conta que um indivíduo trajando camiseta preta e calça jeans estaria comercializando entorpecentes naquela localidade, de modo que, após realizarem o patrulhamento nas proximidades, localizaram e
abordaram do
Sr. Gean
e, em revista pessoal, encontraram oito porções de pasta-base de cocaína acondicionadas dentro de seu calçado, mais R$ 80,00 (oitenta reais) em notas de pequeno valor
(id. 15944958 e 17089497).

De forma harmônica, o
PM
Luiz Antônio da Silva
,

ao ser ouvido durante a persecução penal, assinalou que receberam “
várias denúncias anônimas relatando que teria um indivíduo de camisa de cor preta, calça jeans e ténis preto que estaria vendendo entorpecentes ao lado da funerária da cidade de Juscimeira; que, saíram em diligencia até o local indicado e depararam com o suspeito, onde ao fazer a abordagem foi feita a revista pessoal e foi encontrado dentro dos sapatos dos suspeito 08 (oito) petecas de pasta base de cocaína e dentro do bolso do mesmo foi encontrado uma quantia de oitenta reais; que, perguntado ao suspeito se morava ali naquela residência o mesmo respondeu que estava apenas cuidando da casa para um tal de WASHINGTON LUIZ VIANA; que, diante dos fatos foi dada ‘voz de prisão’ ao suspeito e encaminhado para esta Delegacia de Polícia (...)
” (id. 15944958 e 17089497).

De ver-se, portanto, que as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante, aliadas aos robustos depoimentos dos policiais que participaram das diligências deixam patente o cometimento do ilícito.

Acentua-se, neste particular, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

Cumpre registrar que, ainda que se considere plausível a dependência química do acusado, o uso de entorpecentes não permite concluir pelo afastamento do delito de tráfico, pois a ordinária confusão entre o consumo e aquela atividade ilícita, meio consequencial e oportuno à mantença do vício infesto, conforme, de resto, sedimentado por esta Corte (enunciado orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Reunidas).

Assim, verificando-se do conjunto probatório a prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante, incensurável a decisão de primeiro grau.

Doutro lado, no pertinente ao benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que este se destina ao chamado “traficante de primeira viagem”, expressão cunhada por Guilherme Nucci, compreendendo aquele que, em uma ocasião isolada, foi flagrado cometendo um dos núcleos verbais do
caput
do aludido dispositivo legal. A excepcionalidade que permeia a incidência da minorante – tanto que inexiste previsão de benefício dessa natureza em relação a outros delitos – impõe uma interpretação restritiva, a ponto de alcançar apenas indivíduos que preencham, cumulativamente, todos os requisitos ali elencados. Ademais, a mitigação da reprimenda deve guardar correlação com a teleologia que informa a aplicação do benefício e afigurar-se necessária e suficiente à prevenção e repressão da infração penal.

No caso, ao revés do apontado pelo juízo
a quo
, tem-se por imperativa a aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, à conta do adimplemento integral dos requisitos (primariedade; bons antecedentes; ausência de comprovação de dedicação às atividades criminosas ou integrar organização criminosa), consoante depreende-se da própria sentença objurgada, ponderando que os “
(...) antecedentes —
não há registro nos autos de qualquer macula nos antecedentes do réu, conforme se verifica das certidões constantes nos autos
; (...)
Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada
(...)”
(id. 15949950, pág. 02,
sic
).

Assim, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e o patamar restou mantido na segunda fase dosimétrica, na terceira etapa, diante do reconhecimento do privilegio, sopesando em desfavor do acusado a natureza da droga, reduz-se a reprimenda outrora fixada (05 anos de reclusão) em 1/3 (um terço), estabelecendo a sanção definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Por fim, preenchido os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Logo,
dou parcial provimento
ao vertente recurso de apelação, tão somente para aplicar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionando a sanção definitiva para o
quantum
de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, bem como substituindo-a por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Oficie-se
ao
juízo da execução penal
para as providências respeitantes às
determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020